Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709971-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVILASIO DIAS LEITE, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, IBRASA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPRESARIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS, EVILASIO DIAS LEITE D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que houve a interposição de agravo de instrumento pela ré Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, o qual foi distribuído sob o n. 0725648-03.2022.8.07.0000 ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques. Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal, constato que o decidido naquele recurso ainda não transitou em julgado, de modo que, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil, o julgamento do recurso de apelação deverá aguardar solução do agravo de instrumento interposto no mesmo processo. Diante disso, determino a suspensão do presente feito até o trânsito e julgado de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0725648-03.2022.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora